Tribunal: TJES
Processo: 5003950-93.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5003950-93.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JAMILDO RIOS DE ALMEIDA

COATOR: HEYDE DOS SANTOS LEMOS - SSUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5003950-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JAMILDO RIOS DE ALMEIDA

A. COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP E SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Jamildo Rios de Almeida contra suposto ato coator da Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas - SUBAP e do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, consistente na exoneração do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em decorrência de avaliação de estágio probatório negativa. Alega a intempestividade da avaliação e a inclusão indevida de fatos do segundo semestre de 2023 na avaliação do primeiro semestre daquele ano, além da ausência de uma segunda avaliação obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a avaliação de estágio probatório do impetrante foi realizada de forma irregular, ao incluir fatos ocorridos fora do período correspondente ao primeiro semestre de 2023 e ao ser intempestiva; (ii) determinar se a ausência de uma segunda avaliação do ano de 2023 ou o momento em que finalizada a primeira avaliação do ano de 2023 comprometem a validade da exoneração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração proposta pelo impetrante, sob o pretexto de correção de erro material referente aos fatos sopesados na avaliação do primeiro semestre de 2023, acarreta na modificação da causa de pedir, o que não é admitido em mandado de segurança, conforme jurisprudência pátria.

4. A avaliação de estágio probatório do primeiro semestre de 2023, que fundamentou a exoneração, pautou-se em fatos ocorridos dentro do período avaliado e atendeu aos requisitos legais. A documentação acostada demonstra que os eventos sopesados na avaliação efetivamente ocorreram no primeiro semestre de 2023.

5. A não realização de uma segunda avaliação do ano de 2023 não compromete a validade da exoneração, visto que a reprovação do impetrante na primeira avaliação, por obter pontuação inferior ao mínimo exigido, é suficiente para justificar a exoneração.

6. A revisão do mérito da avaliação de estágio probatório, por seu caráter discricionário e subjetivo, não é possível pelo Poder Judiciário, que apenas pode avaliar a legalidade e a moralidade dos atos administrativos, não sendo o caso de ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

1. A alteração da causa de pedir em mandado de segurança não é admitida, especialmente quando modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração inicial.

2. A exoneração de servidor público em estágio probatório pode ser fundamentada em avaliação parcial negativa, sem que a ausência de avaliações subsequentes comprometa a validade do ato, desde que observadas as normas legais pertinentes.

3. A revisão de mérito de avaliações de estágio probatório pelo Poder Judiciário é limitada à análise de legalidade e moralidade, não podendo substituir a discricionariedade da administração pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41; Lei Complementar Estadual n. 46/1994, arts. 38 e seguintes; Decreto n. 4.999-R, art. 20; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1º e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 6018459-14.2015.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 29/11/2022; STJ, AgInt no RMS nº 69082 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1024914-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Moacir Peres, j. 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5003950-93.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JAMILDO RIOS DE ALMEIDA em face de suposto ato coator de lavra da SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER, qual seja, a exoneração do Impetrante do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Em suas razões (ID 7836580), o Impetrante aduz que: i) é servidor público estadual, ocupante do cargo de professor de educação física, estando em estágio probatório desde 03/01/2023; ii) recebeu avaliação parcial de estágio probatório negativa, referente ao período entre 03/01/2023 e 02/07/2023, razão pela qual enfrenta processo administrativo de exoneração; iii) referida avaliação foi a única realizada no ano de 2023, tendo sido concluída em 21/12/2023; iv) os fatos considerados na avaliação contaram com eventos ocorridos no segundo semestre de 2023, ou seja, fora da alçada daquela avaliação, considerando o critério temporal; e v) não foi realizada a segunda avaliação do ano de 2023, apesar de serem obrigatórias avaliações semestrais.

Nesse contexto, defende que a exoneração com base em avaliação parcial de estágio probatório não observou os prazos legais, visto que “
a avaliação referente ao primeiro semestre conta com relatos da avaliadora de eventos ocorridos no segundo semestre [...], período este em que não foi realizada a avaliação”
. Destaca, assim, que a avaliação do primeiro semestre foi intempestiva, enquanto a do segundo semestre sequer foi realizada, por omissão do setor de recursos humanos ou descumprimento do dever legal da avaliadora.

Sublinha que a intempestividade da avaliação lhe causou prejuízos, uma vez que perdeu a oportunidade de assumir vaga quando convocado em virtude da aprovação de concurso público no Estado da Bahia.

Alega que, quanto ao fator “I.1 - postura profissional”, sua avaliação negativa envolveu a proibição ilegal por parte da Direção escolar com relação a sua ausência do prédio para fumar, a despeito de ter obtido autorização em outubro de 2023 para fumar nos intervalos. Ainda sobre o mesmo fator, afirma que o evento relatado, concernente ao episódio envolvendo o sumiço de materiais, ocorreu no segundo semestre de 2023, de modo que não poderia ser considerado na avaliação relativa ao primeiro semestre daquele ano.

Diante disso, requer a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida a nulidade da avaliação de estágio probatório, com a consequente anulação do procedimento de exoneração e reinício do período avaliativo; além de ter pleiteado o deferimento de medida liminar.

Decisão ID 8074183, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas no ID 8215477.

Petição do Impetrante ID 8430458, a respeito da qual foi intimado para manifestação o Estado do Espírito Santo, que quedou-se silente, conforme certidão ID 8974412.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9048767), que manifesta seu desinteresse no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ABNER DA COSTA VICENTE:-

Boa tarde Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, douta Procuradora de Justiça, todos os presentes.

O presente mandado de segurança tem como objetivo apontar vícios em uma avaliação parcial de estágio probatório. Os vícios apontados são: intempestividade na entrega da avaliação, a avaliação tem como período janeiro de 2023 a julho de 2023 e a avaliação do impetrante foi entregue na data de 21 de dezembro de 2023. O segundo vício da avaliação, por conta até dessa intempestividade, foi o uso de eventos, tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre, na avaliação parcial de estágio probatório.

Houve um pedido de liminar, foi indeferido, a fundamentação do indeferimento da liminar foi que o desembargador não vislumbrou a confusão de eventos que foi narrada na petição inicial. Após, houve esclarecimento por parte do Estado do Espírito Santo, mas não houve explicações em relação a esses apontamentos: a intempestividade e a falta da segunda avaliação obrigatória, segunda avaliação parcial de estágio probatório.

Após os esclarecimentos, apresentei uma emenda à inicial para apontar erro material, porque realmente houve uma confusão na petição inicial em relação a eventos, foram muitos eventos ocorridos nesse caso, então, eu apresento a emenda para apontar esse erro material. E, com essa emenda, eu consigo esclarecer, realmente, essa confusão de eventos que foi utilizada na avaliação parcial de estágio probatório.

Era uma avaliação restrita ao primeiro semestre letivo do ano de 2023, mas, por conta da intempestividade, a avaliadora pegou eventos tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre de 2023. Então, a fundamentação para esse pedido é a afronta ao princípio da igualdade e da impessoalidade, pois o impetrante foi o único entre os avaliados a ter uma dupla avaliação no ano de 2023, mesmo não havendo abertura de prazo para a segunda avaliação.

Então, ocorreu apenas uma avaliação para os servidores que estão em estágio probatório no ano de 2023, apresento documentos, avaliações paradigmas, que foram entregues em julho de 2023, enquanto a do impetrante foi entregue apenas em dezembro de 2023.

Gostaria de ler trechos de documentos da resposta da avaliadora ao recurso do avaliado, uma ata orientativa e também um trecho da defesa prévia que esclarece esse evento que tem data do dia 10 de agosto de 2023 e teve um forte peso na avaliação parcial de estágio probatório do primeiro semestre de 2023.

Após receber a avaliação de estágio probatório, o impetrante discordou do resultado, apresentou recurso e a avaliadora respondeu justificando a pontuação dela, foi uma pontuação muito baixa e, no caso, ela fala: dada a falta do material, porque, no caso, o impetrante se queixou na escola, em vários momentos, de perdas de materiais, sumiços de materiais, tanto do Estado quanto de recursos próprios dele, inclusive, uma situação em que 13 bolas desapareceram. Ele questionou, buscou imagens para resolver a questão e a diretora resolveu a questão apenas informando que as bolas foram encontradas no telhado da escola. Um fato muito estranho até.

Então, ela vai apontando algumas coisas que justificaram a pontuação negativa dela da seguinte forma: “dada a falta do material, o mesmo relatava às coordenadoras, dizia para os colegas, que estava sendo perseguido dentro da escola, que alguém estava querendo minar o seu trabalho”. Então tem a continuação, em um outro trecho, que é esse trecho mais relevante: “em outro momento, o servidor alegou sumiço de material pedagógico que ele adquiriu com recursos próprios e os guardava em sala compartilhada. O trio gestor, o professor PCA, a equipe de coordenação não tinha ciência da guarda desse material numa sala compartilhada, o servidor, por iniciativa própria e em desacordo com o regimento interno das escolas públicas estaduais, reuniu todas as funcionárias da equipe de limpeza, perguntou qual delas limpava a sala de educação física, relatou o sumiço do material e disse que se o material não aparecesse, ele ia na polícia registrar a ocorrência”.

Nessa resposta ao recurso do impetrante, ela trouxe uma ata orientativa de uma reunião que teve com o impetrante na data de 11 de agosto de 2023 para discutir esse evento. Então, na resposta ao recurso, a avaliadora juntou a ata orientativa, o ID é o 7836845, da reunião que teve com o impetrante. Na ata orientativa, ela começa falando: “aos dias 11 de agosto de 2023, reuniu-se o trio gestor da escola”, e aqui ela cita os nomes, “com pauta orientativa ao professor Jamildo, por suas insinuações constantes de furto de materiais de educação física da escola, conduta com funcionários do serviço terceirizado. A diretora Anelisa inicia a reunião falando sobre a frequência com que estão acontecendo os relatos sobre os sumiços, furto dos materiais de educação física. Foi relatado que no dia de ontem”, no caso, no dia 10 de agosto de 2023, “o professor Jamildo novamente disse que o material dele teria sumido, e que isso mobilizou toda a equipe da coordenação e professora de educação física do turno matutino”.

Na defesa prévia apresentada pelo Jamildo, já no procedimento de exoneração, ele traz os seguintes dizeres: “No caso do sumiço dos materiais de ginástica rítmica, no dia 10 de agosto de 2023, realizei quatro filmagens de todos os armários e da sala de educação física junto com a coordenadora Luciana”. Ou seja, a avaliadora, pontuou o impetrante, pontuou o servidor que estava em estágio probatório, por eventos que ocorreram tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, e isso acaba implicando em um descumprimento do preceito da igualdade perante a lei.

Por esse motivo, é preciso ser concedida a segurança para anular a avaliação parcial de estágio probatório. As avaliações periódicas em estágio probatório, obrigatoriamente, devem ocorrer duas por ano. Tem que ter um total de seis avaliações.

Então, a Lei Complementar nº 46/1994 e o Decreto nº 4.999/2021 estabelecem essas normas. Então, para o avaliado que tiver uma pontuação, em qualquer avaliação parcial de estágio probatório, que seja inferior a 50% de aproveitamento, ele, automaticamente, enfrenta um procedimento para apuração de exoneração. E o procedimento estabelecido aqui no Decreto nº 4.999/21, também delimita que ao final do estágio probatório, desse prazo de 3 anos, a somatória da pontuação dessas avaliações parciais, se o servidor em estágio probatório não tiver um rendimento superior a 70%, ele também vai ser exonerado, também vai enfrentar um procedimento para exoneração.

Pois bem, se ele tivesse recebido a avaliação parcial de estágio probatório em julho de 2023, possivelmente, certamente, ele não teria tido uma pontuação tão negativa a ponto de culminar na sua exoneração. Então, a demora para entrega da avaliação e o uso de eventos do segundo semestre acabaram agravando a situação do servidor, do impetrante, e isso de forma desigual com os demais avaliados.

Possivelmente, se a avaliadora tivesse também, se tivesse ocorrido abertura de prazo para a segunda avaliação obrigatória, e se ela se ativesse apenas aos eventos do segundo semestre, certamente ele também não teria uma avaliação tão negativa a ponto de provocar, na primeira avaliação parcial, a exoneração. Ele poderia continuar atuando, continuar exercendo o seu trabalho para ao final do estágio probatório ter a avaliação final em que vai apurar se ele teve um rendimento superior a 70% ou não.

Então, essa entrega pode apontar até mesmo um motivo pessoal para uma pontuação tão negativa. Foi uma pontuação, realmente, que foge até da realidade, mas não cabe aqui adentrar no mérito das avaliações administrativas.

Por essas razões e por uma questão de respeito ao determinado no artigo 5º da Constituição Federal, é necessária a concessão da segurança. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JAMILDO RIOS DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator de lavra da
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP
e do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER,
qual seja, a exoneração do Impetrante do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Em suas razões (ID 7836580), o Impetrante aduz que: i) é servidor público estadual, ocupante do cargo de professor de educação física, estando em estágio probatório desde 03/01/2023; ii) recebeu avaliação parcial de estágio probatório negativa, referente ao período entre 03/01/2023 e 02/07/2023, razão pela qual enfrenta processo administrativo de exoneração; iii) referida avaliação foi a única realizada no ano de 2023, tendo sido concluída em 21/12/2023; iv) os fatos considerados na avaliação contaram com eventos ocorridos no segundo semestre de 2023, ou seja, fora da alçada daquela avaliação, considerando o critério temporal; e v) não foi realizada a segunda avaliação do ano de 2023, apesar de serem obrigatórias avaliações semestrais.

Nesse contexto, defende que a exoneração com base em avaliação parcial de estágio probatório não observou os prazos legais, visto que “
a avaliação referente ao primeiro semestre conta com relatos da avaliadora de eventos ocorridos no segundo semestre [...], período este em que não foi realizada a avaliação”
. Destaca, assim, que a avaliação do primeiro semestre foi intempestiva, enquanto a do segundo semestre sequer foi realizada, por omissão do setor de recursos humanos ou descumprimento do dever legal da avaliadora.

Sublinha que a intempestividade da avaliação lhe causou prejuízos, uma vez que perdeu a oportunidade de assumir vaga quando convocado em virtude da aprovação de concurso público no Estado da Bahia.

Alega que, quanto ao fator “I.1 - postura profissional”, sua avaliação negativa envolveu a proibição ilegal por parte da Direção escolar com relação a sua ausência do prédio para fumar, a despeito de ter obtido autorização em outubro de 2023 para fumar nos intervalos. Ainda sobre o mesmo fator, afirma que o evento relatado, concernente ao episódio envolvendo o sumiço de materiais, ocorreu no segundo semestre de 2023, de modo que não poderia ser considerado na avaliação relativa ao primeiro semestre daquele ano.

Diante disso, requer a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida a nulidade da avaliação de estágio probatório, com a consequente anulação do procedimento de exoneração e reinício do período avaliativo; além de ter pleiteado o deferimento de medida liminar.

Pois bem.

Como se denota, o ponto nodal da controvérsia reside na análise da legalidade do procedimento de avaliação de servidor em estágio probatório, cujo resultado negativo deu azo à abertura de procedimento de exoneração.

Em suma, o Impetrante se pauta na suposta intempestividade da avaliação relativa ao primeiro semestre do ano de 2023, na inexistência de avaliação com relação ao segundo semestre do ano de 2023 e, ainda, na alegada circunstância de que eventos referentes ao segundo semestre foram sopesados na avaliação do primeiro semestre e culminaram no resultado negativo.

Tal como pontuado na decisão por intermédio da qual indeferi a medida liminar pleiteada, convém esclarecer que o Impetrante cita, de forma precisa, apenas dois fatos em seu
mandamus:
i) a questão envolvendo seu comportamento perante os demais funcionários quando do suposto extravio de equipamentos (12 bolas) e ii) as saídas do local de serviço para fumar sem anuência da Direção Escolar. Segundo narra, tais episódios ocorreram no segundo semestre de 2023, motivo pelo qual não poderiam ser sopesados na avaliação do ciclo 1 (2023/1).

Registro não olvidar que, na petição ID 8430458,
o Impetrante requer a emenda da inicial, sob o argumento de que incorreu em erro material com relação aos fatos.
Nesse diapasão, assevera que, uma vez que “
na peça inauguratória o subscritor, ao narrar eventos que ocorreram no segundo semestre de 2023, acabou por cometer erro material e vincular a eventos ocorridos no primeiro semestre”
(sic).

Afirma, pois, que ao mencionar o evento relativo ao sumiço de 2 (doze) bolas, na realidade, pretendia fazer menção ao sumiço de material de ginástica rítmica, ocorrido em 10/08/2023, ou seja, no segundo semestre.

Faço um adendo para chamar atenção para o fato de que a emenda à inicial foi requerida após a prolação da decisão por intermédio da qual rejeitei o pedido liminar, valendo-me, dentre outros argumentos, do fato de que o incidente relativo ao extravio de materiais se deu verdadeiramente no primeiro semestre de 2023, tendo em vista as provas pré-constituídas relativas ao fato.

Ocorre que, a despeito do que sustenta o Impetrante, a suposta tese de erro material, em verdade, acaba por alterar a causa de pedir, motivo pelo qual não há como acolher o requerimento em questão.

Como visto, um dos fundamentos veiculados pelo Impetrante é baseado justamente no fato de que, conforme defendido na petição inicial, alguns fatos ocorridos no segundo semestre foram sopesados na avaliação concernente ao primeiro semestre de 2023, dentre eles o sumiço de 12 (doze) bolas.

Com efeito, a alteração que pretende emplacar, a título de suposto erro material, na realidade modifica a causa de pedir fática; sendo, portanto, inoportuna.

Nessa linha intelectiva, trago à baila a jurisprudência pátria:

[...]
1. Os limites da lide são fixados no momento da propositura da ação,
não se admitindo a alteração

do pedido e
da causa de pedir, notadamente em se tratando do procedimento do Mandado de Segurança
, que exige prova pré-constituída.
[...] (TJMG; 6018459-14.2015.8.13.0024; 2ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, Data: 29/11/2022)

Sobre a impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, cito ainda a posição do Superior Tribunal de Justiça, o qual, nem mesmo nas hipóteses envolvendo causas supervenientes - o que não é o caso dos autos - admite tal modificação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO.
ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
O alegado "fato novo" significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69082 MA 2022/0182290-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Logo,
a fortiori,
conclui-se pela impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, referente a fatos pretéritos, que consubstanciam o cerne da tese autoral.

Em evolução,
quanto ao mérito do
writ
,
segundo defende o Impetrante, existem vícios que maculam a avaliação desfavorável, motivo pelo qual o ato administrativo em questão estaria eivado de nulidade, o que, por conseguinte, também macularia sua exoneração, ato coator indicado na exordial.

Como é de curial sabença, o mandado de segurança, nos termos do art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009, é cabível para a proteção de “
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
.

Faz-se mister, para a concessão da segurança, que o Impetrante comprove, por meio de prova pré-constituída, o ato ilegal praticado, em face de seu direito líquido e certo.

Nesse contexto, adianto que, a meu ver, razão não assiste ao Impetrante neste
mandamus.

O estágio probatório para servidores públicos tem previsão constitucional (art. 41, CF/88), decerto que, no âmbito estadual, se encontra disciplinado pelos arts. 38 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 46/1994.

Nessa senda, prevê o art. 40, I, da LCE n. 46/1994, “
será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações: não atingir o desempenho mínimo estipulado em regulamento”
.

Por seu turno, o art. 20 do Decreto n. 4.999-R prevê o seguinte, no que se refere ao resultado das avaliações:

Art. 20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial, obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar n.º 46, de 1994 e art. 17-B da Lei Complementar nº 3.400, de 1981, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.

Depreende-se dos autos que a reprovação do Impetrante na avaliação parcial de estágio probatório 2023/01 (ciclo 1) se deu em virtude da obtenção de pontuação de apenas 45% no que diz respeito ao requisito “IDONEIDADE MORAL E ÉTICA”, previsto no art. 12, I, do decreto supracitado.

Nesse tocante, cumpre mencionar que a avaliação realizada é de cunho subjetivo, embora pautada em critérios objetivamente previstos, de maneira que não pode o Poder Judiciário substituir a conclusão do avaliador nesse tocante. Nesse trilhar:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
A exoneração da apelante constitui ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas apreciar a legalidade e a moralidade dos motivos declarados, para fazer a distinção entre arbitrariedade e discricionariedade.
Ato administrativo que não se mostrou ilegal ou arbitrário. Avaliação do estágio probatório que teve trâmite legal, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar afastada. Recurso improvido. (TJSP; 1024914-83.2022.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. Moacir Peres, Data: 24/10/2022)

No caso em comento, a suposta ilegalidade observada pelo Impetrante gravita em torno, como já dito, da ponderação de fatos ocorridos no segundo semestre de 2023 na avaliação referente ao período equivalente ao primeiro semestre de 2023.

Reitero que, nesse particular, foram precisamente narrados na peça vestibular os seguintes eventos: i) o comportamento do Impetrante perante os demais funcionários, quando do suposto extravio de 12 bolas do material esportivo didático e ii) as saídas do local de serviço, sem anuência da Direção Escolar, para prática do tabagismo; situações as quais teriam ocorrido no segundo semestre de 2023, motivo pelo qual não poderiam ser sopesados na avaliação do ciclo 1 (2023/1).

Contudo, observa-se que a resposta a RAEP 2024 - SQB11X (ID 7836868), apresentada pela avaliadora, destrincha vários dos comportamentos do Impetrante que deram ensejo à nota baixa obtida.

Por oportuno, reproduzo o teor de tal documentação, naquilo que se revela pertinente:

“À Comissão de Avaliação do Estágio Probatório

Resposta ao encaminhamento do e-docs de número 2024 - SQB11X – RAEP
Ciclo 01
, do servidor Jamildo Rios de Almeida.

A gestão desta unidade responde sobre a
1ª avaliação de estágio probatório de Jamildo Rios de Almeida
.

Fator l.1 – Postura Profissional – a Gestão escolar mantém a nota lançada, considerando que
o profissional praticou no período avaliado atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade
, principalmente após a não anuência para ausentar-se do prédio escolar para a prática de tabagismo.
Relatarei alguns episódios durante o período avaliado.

A coordenação pedagógica trás que
o servidor sempre questiona a legalidade das decisões da gestão, inclusive diante de outros colegas de trabalho, inflamando o grupo contra a gestão escolar
.

Houve um episódio em que, uma mãe estava com ânimo exaltado no portão da secretaria da escola, e a pedagoga, Vilmara, ao se dirigir-se a situação para solucionar o professor de longe via e disse “eu quero mais é ver o circo pegar fogo”.

Durante um reunião do circuito de gestão a diretora, avistou o servidor em movimento com uma taça na mão
e uma escada de alumínio de 9 degraus na outra mão com um estudante ao seu lado. Visto isso, solicitei a presença do servidor em minha sala, e junto da coordenadora pedagógica Isabelle, e supervisora escolar Laiandra, conversei com o mesmo de forma orientativa, solicitando que o mesmo utilizasse a garrafinha que foi fornecida pela escola e
disse que enquanto gestora não enxergava de forma positiva o uso do objeto, taça que é comumente utilizada para drinks alcoólicos dentro da instituição evitando uma referência para nosso jovens do uso de álcool.
A coordenadora pedagógica então, disse que é melhor que ele fosse uma referencia de suas boas práticas da educação física, neste momento o servidor iniciou um choro, fez reclamações devido espaço físico não ter quadra, relatou que só escolheu esta unidade pois, no dia de sua posse afirmaram para ele que possuía quadra na escola relatou que, estava em dúvida entre assumir o concurso as cidade de Salvador ou do Espírito Santo que, chorando saiu da sala dizendo arrependido de ter realizado a escolha para o nosso Estado.
Digo ainda, que durante todo este atendimento o servidor chupava um pirulito e o rodava de um lado para outro da boca.
Em momento nenhum, o servidor foi humilhado como relatou.

Esclareço que a gestão compreendeu bem, o viés performático e lúdico do servidor e nunca emitiu nenhuma oposição a isso.

A questão que ficou mais evidente para a manutenção da nota neste item, foi o episódio em que o servidor começou a notar sumiço de material de educação física de dentro da sala que é compartilhada com outra profissional de outro turno.

Dada a falta do material o mesmo,
relatava as coordenadoras, dizia para os colegas que estava sendo perseguido dentro da escola, que alguém estava querendo minar seu trabalho,
etc..
Chegou a alterar a voz com o funcionário Lucas da secretaria, querendo que o mesmo fosse averiguar imediatamente as imagens do sistema de vídeo monitoramento o sumiço de material.
O servidor também fez solicitação das imagens por e-docs, e para o e-mail da escola. As bolas foram encontradas nos telhados da escola pela equipe que fazia a instalação de sonorização no local. Noutro momento, o servidor alegou sumiço de material pedagógico que ele adquiriu com recursos próprios e os guardava na sala compartilhada. O trio gestor, o professor PCA, a equipe de coordenação não tinha ciência da guarda deste material numa sala compartilhada.
O servidor por iniciativa própria, em desacordo com o Regimento Interno das Escolas Públicas Estaduais, Capítulo lll, Art. 71, inciso V, reuniu todas as funcionária da equipe de limpeza, perguntou qual delas limpava a sala de educação física, relatou o sumiço do material e disse que se o material não parecesse ele ia na polícia registrar ocorrência que tinha parente nas polícia.
Diante da proporção que a situação tomou, a gestão entendeu a necessidade de uma reunião pois, a colega de trabalho que compartilhava a sala já demonstrava insatisfação e constrangimento com os comentários.
A equipe terceirizada de limpeza, procurou a diretora e relataram o constrangimento e insatisfação com a atitude do servidor, a funcionária Dejanira manifestou interesse em registrar boletim de ocorrência contra o professor pois se sentiu acusada e intimidada
. Diante dos fatos reuniu-se as coordenadoras de todos os turnos, o servidor, e orientei o fluxo de solicitações, que foi uma atitude grave ele reunir a equipe terceirizada de limpeza expus a insatisfação delas, a professora que compartilha a sala disse que o material citado estava na sala, porém guardado em outro lugar por estudantes que pegaram para visualizar. O servidor se desculpou, disse que não foi a intenção dele constranger e mobilizar dois turnos, que ele não estava bem de saúde, principalmente devido a demora de resposta da SEDu para a liberação ou não dele ausentar-se do prédio escolar para fumar, disse que se sentia perseguido na escola, disse que, ia pedir desculpas a equipe terceirizada de limpeza. A direção, ressalta que é necessário que o professor compreenda que a escola é muito dinâmica e que nem sempre é possível solucionar tudo instantaneamente como ele deseja, disse também que ele não precisa trabalhar não estando bem de saúde que ele pode se afastar para tratar de sua saúde. Neste momento, o professor começa a chorar fortemente, a pedagoga pegou um copo de água para se acalmar foi finalizada a reunião. No momento, de assinatura da ata o professor fez solicitou o registro de um adendo, enfatizando que a diretora manteve-se estática no momento do choro na reunião e que foi acalentado pela pedagoga com um copo de água. O mesmo, foi se desculpar com as funcionárias da equipe de limpeza e a Dejanira desistiu de registrar o boletim de ocorrência na polícia mas relatou não querer mais contato com o professor.

Sobre a intervenção externa citada por ordem ilegal a gestão agiu de acordo com o Capítulo lll, Art° 71, inciso lV onde cabe a chefia imediata dar anuência ou não para ausentar-se no seu horário de trabalho. Não compreendo tal decisão possivelmente serem expostas a mídia como citou o servidor.

No fator I.2 – a gestão mantém a nota lançada considerando que o profissional pratica atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, tais como constranger pessoas da comunidade escolar.

No Fator I.3 - a gestão mantém a nota lançada considerando que o profissional pratica atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, tais como o servidor demonstra querer nota 10 neste fator mas, a avaliação é realizada pela gestão e devidos aos fatos descritos nesta resposta no fator l.1 entendo que faltou ética no período avaliado.

[...]

Finalizo o presente, as notas do servidor são decorrentes de atos dele na escola, com colegas, com funcionários, como relatos acima. Ressalto ainda que mesmo mais uma vez, o professor colocando a gestão numa posição de sempre desfavorece-lo, realizei a avaliação dentro do prazo que me foi estipulado. Os movimentos não são contraditórios pois, são todos decorrentes de atos dele enquanto servidor. Desconheço momentos em que o docente não recebeu apoio da gestão da escolar para fins pedagógicos, todos os materiais solicitados foram aprovados pela equipe pedagógica e adquiridos pela escola.”

O documento acima citado deixa claro não só que o período de avaliação, de fato, compreendeu apenas o primeiro semestre de 2023.

Nesse ponto, como fiz em decisão anterior, esclareço que, quanto ao incidente relativo ao suposto extravio de materiais, o requerimento de disponibilização de imagens de videomonitoramento formulado pelo Impetrante (ID 7836855) é datado em 03/07/2023, e dele se pode extrair que os fatos em questão ocorreram em 19/06/2023 a 26/06/2023, portanto, dentro do período compreendido na avaliação.

Outrossim, a ata orientativa (ID 7836843) deixa claro que a reunião realizada pela Direção escolar com o Impetrante para abordar a questão das ausências para prática do tabagismo foi realizada em abril de 2023, ocasião na qual a diretora o advertiu de que não teria autonomia para flexibilizar a regra de ausência das dependências da escola durante o período de trabalho, de modo que a solicitação precisaria ser encaminhada à SEDU, enquanto órgão mantenedor, responsável pela deliberação.

Destarte, tenho que a parte autora não logrou êxito no que tange à comprovação da tese de que a avaliação negativa do servidor levou em conta fatos estranhos ao período avaliado, não havendo demonstração da dita ilegalidade.

Ademais, entendo que a não realização de avaliação referente ao segundo semestre de 2023 não acarreta, de maneira alguma, na invalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a exoneração tem como base a avaliação concernente ao primeiro semestre daquele ano.

Ora, se a nota obtida pelo Impetrante na primeira avaliação de estágio probatório é suficiente para dar espeque a sua exoneração, não há como sustentar que a ausência de realização de uma segunda avaliação, relativa a período posterior, poderia implicar a nulidade do processo de exoneração, tratando-se, na melhor das hipóteses, de mera irregularidade, diante da prejudicialidade do resultado obtido na primeira avaliação.

É dizer, o resultado da primeira avaliação de estágio probatório do ciclo 1 (2023/1), por si só, justifica a deflagração do processo de exoneração, circunstância que não se abala nem mesmo pelo fato de não ter havido uma segunda avaliação, acerca de período posterior (ciclo 2).

Nesse trilhar, penso que o fato de a avaliação ter sido finalizada em 21/12/2023,
per si,
não tem o condão de macular o ato praticado,
notadamente quando, friso, o período avaliado respeitou o ínterim fixado na legislação de regência, ou seja, o primeiro semestre do ano de 2023
.

Por todo o arrazoado, constata-se a legalidade do ato questionado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente, extingo o feito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas remanescentes pela parte impetrante, se houver.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jamildo Rios de Almeida em face de suposto ato coator da lavra da Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas - SUBAP e do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, que o exonerou do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Conforme os autos (ID 7836580) o impetrante ingressou nos quadros da rede pública estadual em 03/01/2023 e foi submetido a única avaliação parcial de desempenho, correspondente ao primeiro semestre letivo de 2023, cujo relatório final foi elaborado apenas em 21/12/2023.

Aponta-se, como causa próxima da exoneração, a pontuação de 45% atribuída no requisito “idoneidade moral e ética”, na avaliação parcial de estágio probatório, em seu item I.1, que, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual no 4.999-R/2021 bastaria para ensejar o desligamento do servidor. Em paralelo, o impetrante indica que não foi submetido à segunda avaliação semestral, embora esta estivesse prevista na legislação estadual aplicável.

O Eminente Relator Desembargador Raphael Americano Câmara denegou a segurança sob o fundamento de que o impetrante não logrou demonstrar, por prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Destacou que a avaliação parcial que embasou a exoneração do impetrante observou os limites legais, tendo se baseado em fatos ocorridos dentro do primeiro semestre de 2023, ao tempo em que rejeitou a emenda à inicial apresentada após a prolação de decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela, por implicar modificação da causa de pedir, e afastou a nulidade da exoneração pela ausência da segunda avaliação semestral, porquanto, nos termos do art.20 do Decreto no 4.999-R/2021, a reprovação em qualquer avaliação parcial já autoriza a exoneração.

Na sessão de 04/03/2025, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, consubstanciado em prova pré-constituída, apta a evidenciar a existência do ato coator e o vício que o macula. Essa exigência, contudo, não pode ser manejada de forma excessivamente formalista, a ponto de obscurecer lesões substanciais ao ordenamento jurídico e à boa-fé objetiva da relação jurídico-administrativa.

A controvérsia posta cinge-se à legalidade da exoneração de servidor público em estágio probatório, com base em avaliação parcial negativa, cujos elementos revelam, em verdade, vícios formais e materiais substanciais, aptos a comprometer sua validade e a do próprio ato administrativo exoneratório.

Conforme narrado na inicial e confirmado pelos documentos constantes nos autos desde a sua impetração, a avaliação parcial atribuída ao impetrante, embora formalmente referida ao período compreendido entre janeiro e junho de 2023, foi finalizada apenas em 21 de dezembro daquele ano, fora do prazo razoável, com inequívoca inclusão de eventos ocorridos no segundo semestre, a exemplo do episódio datado de 10 de agosto de 2023 (sumiço de materiais de ginástica rítmica).

Outrossim, apesar de o impetrante incorrer em imprecisão quanto a descrição do fato relacionado ao suposto extravio de material esportivo ocorrido no 2° semestre de 2023 em sua petição inicial, a leitura conjugada da petição inicial, dos documentos administrativos e da própria resposta da avaliadora ao recurso apresentado pelo servidor, juntados desde a impetração, permitem concluir que o episódio se relaciona com os eventos desencadeados em torno do material de

ginástica rítmica.

E a petição de emenda à inicial, em verdade, visa tão somente esclarecer a inexatidão do fato considerado desde a impetração.

Esta consideração não altera o núcleo da pretensão jurídica do impetrante – qual seja, a ilegalidade da avaliação parcial e sua inaptidão para fundamentar a exoneração –, não podendo ser tratada como inovação vedada, especialmente quando corroborada por prova documental que instruiu a inicial de impetração do mandado de segurança.

Os esclarecimentos apresentados reafirmam que a avaliação do 1° semestre do ano de 2023 considerou episódio ocorrido no segundo semestre de 2023 para justificar a baixa pontuação no requisito idoneidade moral e ética.

Negar o processamento da pretensão mandamental neste contexto seria dar prevalência a um rigorismo formalista incompatível com os princípios da economia processual e da verdade material.

No presente caso, depreende-se do formulário de avaliação que o impetrante foi avaliado conforme os seguintes requisitos e com a seguinte pontuação para cada requisito:

I - IDONEIDADE MORAL E ÉTICA: 45%

II - DISCIPLINA: 76.67%

III - DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: 80.00%

IV – EFICIÊNCIA: 93.33%

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARCIAL: 72.83%

A análise objetiva dos dados mostra que o impetrante obteve desempenho plenamente satisfatório em 3 dos 4 critérios avaliados, com notas acima de 70% (setenta por cento) em quase todos os requisitos. A única nota abaixo de 50% (cinquenta por cento) foi atribuída ao requisito “Idoneidade moral e ética”, implicando em sua reprovação no estágio probatório, à luz da previsão normativa contida

no art. 20 do Decreto n. 4.999-R, que assim prevê:

Art. 20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial, obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar n.o 46, de 1994 e art. 17-B da Lei Complementar no 3.400, de 1981, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.

Especificamente em relação à avaliação de tal requisito, é possível depreender da resposta da avaliadora ao recurso administrativo RAEP 2024 – SQB11X (ID 7836868), a qual manteve a nota lançada na avaliação parcial do período probatório de Jamildo Rios de Almeida, os esclarecimentos sobre os episódios considerados para a pontuação insuficiente no requisito Idoneidade Moral e Ética.

Colhe-se que a avaliadora destacou episódio que teve peso determinante para a atribuição de pontuação insuficiente para o atendimento do requisito avaliado.

Eis o excerto a que me repoto:

“Resposta a RAEP 2024 - SQB11X À Comissão de Avaliação do Estágio Probatório Resposta ao encaminhamento do e-docs de número 2024 – SQB11X – RAEP Ciclo 01, do servidor Jamildo Rios de Almeida. A gestão desta unidade responde sobre a 1a avaliação de estágio probatório de Jamildo Rios de Almeida.

Fator l.1 – Postura Profissional – a Gestão escolar mantém a nota lançada, considerando que o profissional praticou no período avaliado atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, principalmente após a não anuência para ausentar-se do prédio escolar para a prática de tabagismo. Relatarei alguns episódios durante o período avaliado. A coordenação pedagógica trás que o servidor sempre questiona a legalidade das decisões da gestão, inclusive diante de outros colegas de trabalho, inflamando o grupo contra a gestão escolar. Houve um episódio em que, uma mãe estava com ânimo exaltado no portão da secretaria da escola, e a pedagoga, Vilmara, ao se dirigir para solucionar a situação o professor de longe via e disse “eu quero mais é ver o circo pegar fogo”. Durante uma reunião do circuito de gestão a diretora, avistou o servidor em movimento com uma taça na mão e uma escada de alumínio de 9 degraus na outra mão com um estudante ao seu lado. Visto isso, solicitei a presença do servidor em minha sala, e

junto da coordenadora pedagógica Isabelle, e supervisora escolar Laiandra, conversei com o mesmo de forma orientativa, solicitando que o mesmo utilizasse a garrafinha que foi fornecida pela escola e disse que enquanto gestora não enxergava de forma positiva o uso do objeto, taça que é comumente utilizada para drinks alcoólicos dentro da instituição evitando uma referência para nossos jovens do uso de álcool. A coordenadora pedagógica então, disse que é melhor que ele fosse uma referência de suas boas práticas da educação física, neste momento o servidor iniciou um choro, fez reclamações devido espaço físico não ter quadra, relatou que só escolheu esta unidade pois, no dia de sua posse afirmaram para ele que possuía quadra na escola relatou que, estava em dúvida em assumir o concurso entre as cidades de Salvador ou do Espírito Santo que, chorando saiu da sala dizendo arrependido de ter realizado a escolha para o nosso Estado. Digo ainda, que durante todo este atendimento o servidor chupava um pirulito e o rodava de um lado para outro da boca. Em momento nenhum, o servidor foi humilhado como relatou.

Esclareço que a gestão compreendeu bem, o viés performático e lúdico do servidor e nunca emitiu nenhuma oposição a isso.

A questão que ficou mais evidente para a manutenção da nota neste item, foi o episódio em que o servidor começou a notar sumiço de material de educação física de dentro da sala que é compartilhada com outra profissional de outro turno.

Dada a falta do material o mesmo, relatava às coordenadoras, dizia para os colegas que estava sendo perseguido dentro da escola, que alguém estava querendo minar seu trabalho, etc.. Chegou a alterar a voz com o funcionário Lucas da secretaria, querendo que o mesmo fosse averiguar imediatamente as imagens do sistema de vídeomonitoramento o sumiço de material. O servidor também fez solicitação das imagens por e-docs, e para o e-mail da escola. As bolas foram encontradas nos telhados da escola pela equipe que fazia a instalação de sonorização no local.

Noutro momento, o servidor alegou sumiço de material pedagógico que ele adquiriu com recursos próprios e os guardava na sala compartilhada. O trio gestor, o professor PCA, a equipe de coordenação não tinha ciência da guarda deste material numa sala compartilhada. O servidor por iniciativa própria, em desacordo com o Regimento Interno das Escolas Públicas Estaduais, Capítulo lll, Art. 71, inciso V, reuniu todas as funcionárias da equipe de limpeza, perguntou qual delas limpava a sala de educação física, relatou o sumiço do material e disse que se o material não aparecesse ele ia na polícia registrar ocorrência que tinha parente na polícia. Diante da proporção que a situação tomou, a gestão entendeu a necessidade de uma reunião pois, a colega de trabalho que compartilhava a sala já demonstrava insatisfação e constrangimento com os comentários. A equipe terceirizada de limpeza, procurou a diretora e relataram o constrangimento e insatisfação com a atitude do servidor, a funcionária Dejanira manifestou interesse em registrar boletim de ocorrência contra o professor pois se sentiu acusada e intimidada. Diante dos fatos reuniu-se as coordenadoras de todos os turnos, o servidor, e orientei o fluxo de solicitações, que foi uma atitude grave ele reunir a equipe terceirizada de limpeza expus a insatisfação delas, a professora que compartilha a sala disse que o material citado estava na sala, porém guardado em outro lugar por estudantes que pegaram para visualizar. O servidor se desculpou, disse que não foi a intenção dele constranger e mobilizar dois turnos, que ele não estava bem de saúde, principalmente devido a demora de resposta da SEDu para a liberação ou não dele ausentar-se do prédio escolar para fumar, disse que se sentia perseguido na escola, disse que, ia pedir desculpas a equipe terceirizada de limpeza. A direção, ressalta que é necessário que o professor compreenda que a escola é muito dinâmica e que nem sempre é possível solucionar tudo instantaneamente como ele deseja, disse também que ele não precisa trabalhar não estando bem de saúde que ele pode se afastar para tratar de sua saúde. (...)” (destaquei)

Além da resposta ao recurso, a avaliadora fez juntar a Ata orientativa de reunião que teve com o servidor no dia 11 de agosto de 2023 (id. 7836845).

Tal documento registra, entre outros eventos, episódio ocorrido no dia 10 de agosto de 2023 e que se relaciona com suposto sumiço de materiais de ginástica rítmica e eventos que se sucederam.

Eis a transcrição dos excertos da ata orientativa da reunião mencionada:

“Aos 11 dias de agosto do ano de 2023 reuniu-se o trio gestor da escola, diretora Ana Elisa Costa dos Santos, o coordenador de secretaria e financeiro Cledisom Pereira Esteves, a coordenadora pedagógica Isabelle Steffánia Carvalho de Campos Bueno, as coordenadoras do turno matutino Lanamara Moreira Vargas e Rogéria Cardoso dos Reis, as coordenadoras do vespertino Luciana de Oliveira terra e Rosana de Freitas Santos, o professor de educação física do turno vespertino Jamildo Rios de Almeida e o professor coordenador de área de Linguagens do turno vespertino Leonardo Mendes Neves, com a pauta orientativa ao professor Jamildo por suas insinuações constantes, de furto de materiais de educação física da escola, conduta com funcionárias do serviço terceirizado.

A diretora Ana Elisa inicia a reunião falando sobre a frequência com que estão acontecendo relatos sobre o sumiço / furto dos materiais de Ed. Física. Foi relatado que no dia de ontem (10/08/2023), o professor Jamildo, novamente disse que o material dele teria sumido, e que isso mobilizou toda a equipe da coordenação e professora de Ed. Física do turno matutino para averiguar o ocorrido. A Coordenadora de turno Rogéria relatou que a professora de Ed. Física do turno matutino, hoje pela manhã veio à escola, antes mesmo das 6 horas da manhã, pois ficou muito preocupada com que foi dito sobre o sumiço dos materiais, pois no dia de ontem eles estavam no armário. Ao chegar na escola, a professora encontrou os materiais no armário, só haviam trocado de lado ao guardá-los. Rogéria disse que a professora de Ed. Física se diz chateada pela situação, pois parece ser insinuações de que ela está pegando os materiais. A diretora Ana Elisa relatou que, ontem no momento em que o professor Jamildo deu falta dos materiais, o mesmo foi até a equipe terceirizada de limpeza para perguntar qual era a profissional responsável pela limpeza da sala de Ed. Física e perguntar onde estavam os seus materiais, dizendo também, segundo relatos das funcionárias de que ele iria fazer um registro e representações sobre ocorrido na polícia e que tem amigo na polícia. A diretora Ana Elisa disse que então, no dia de hoje, a equipe das funcionárias da limpeza veio até a ela relatar que sentiram-se constrangidas com as falas do professor, pois entenderam que o professor estaria insinuando que poderia ter ocorrido um furto. A diretora Ana Elisa disse que o professor não tem autonomia para interpelar os funcionários terceirizados, orientou que o fluxo é que ele procure uma das coordenadoras para relatar o ocorrido e que então a coordenação iria repassar ao trio gestor para que providências fossem tomadas.

A diretora Ana Elisa disse que, ao reunir a equipe de limpeza e interpelar sobre o trabalho delas e sobre o sumiço do material, ele se colocou numa situação delicada, pois, não cabe o professor direcionar ou questionar o trabalho de funcionários terceirizados e diante do ocorrido se elas também poderiam buscar a justiça com a "possível acusação" sobre elas.”

Tais registros evidenciam que a resposta ao recurso administrativo contra a avaliação parcial de estágio probatório além de episódio de suposto extravio de material escolar esportivo (doze bolas esportivas), induvidosamente ocorrido dentro do período avaliado e, portanto, do 1° semestre de 2023, também considerou e sopesou com gravidade maior, episódio ocorrido no dia 10/08/2023, relacionado a suposto extravio de material escolar esportivo de ginástica rítmica e que desencadeou os eventos relatados na ata orientativa.

As irregularidades formais e substanciais verificadas, do tratamento desigual comprovado, da ausência de contraditório efetivo e da quebra da legalidade objetiva do processo avaliativo, eivam de nulidade insuperável o ato coator, decorrendo que a exoneração nele baseada não pode subsistir.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, concedo a segurança para declarar a nulidade da avaliação parcial de estágio probatório relativo ao 1° semestre de 2023, e, por consequência, do ato administrativo que exonerou o impetrante, determinando o restabelecimento do seu vínculo funcional.

Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 02/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes Pares,

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fabio Clem de Oliveira, o impetrante impugna no mandado de segurança o ato que culminou na exoneração do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em decorrência de avaliação parcial de estágio probatório considerada negativa.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso, hei por bem acompanhar o voto do douto Relator.

Pelo que se extrai dos autos, o impetrante iniciou o estágio probatório como professor de educação física em 03 de janeiro de 2023, tendo a avaliação parcial referente ao primeiro semestre de 2023 (período de 03/01/2023 a 02/07/2023) sido finalizada em 21 de dezembro de 2023 (conforme Formulário de Avaliação Parcial de Estágio Probatório – FAPEP, ID 7836834), resultando em pontuação de 45% no requisito “idoneidade moral e ética”, o que ensejou a abertura de procedimento de exoneração, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual no 4.999-R/2021.

O impetrante alega, contudo, a intempestividade da avaliação, a contaminação do julgamento por fatos supostamente ocorridos no segundo semestre de 2023 – notadamente o incidente relacionado ao sumiço de 12 bolas e outro referente à sua conduta de fumar fora das dependências da escola – e a omissão na realização da segunda avaliação semestral. Nada obstante, verifica-se, a partir do cotejo das provas produzidas, que os tais argumentos não merecem acolhimento.

Observa-se que os documentos constantes nos autos, especialmente a resposta da avaliadora ao recurso RAEP 2024 – SQB11X (ID 7836868), o requerimento de imagens de videomonitoramento (ID 7836855) e a ata de reunião escolar (ID 7836843), comprovam que os episódios determinantes para a nota insuficiente atribuída ao impetrante ocorreram, de fato, dentro do período correspondente ao primeiro semestre de 2023.

A narrativa apresentada pelo impetrante, ao afirmar que os episódios mencionados teriam ocorrido no segundo semestre daquele ano, encontra óbice na própria documentação por ele produzida e juntada aos autos, especialmente no requerimento datado de 03/07/2023, no qual solicita as imagens de segurança escolar referentes a incidentes ocorridos entre os dias 19 e 26 de junho de 2023.

Tal fato evidencia, de modo inequívoco, que o episódio relacionado ao sumiço das 12 bolas se deu dentro do prazo de referência da avaliação parcial (03/01 a 02/07/2023), e não posteriormente, como sustenta o impetrante.

Vale ressaltar que a referida avaliação parcial encontra respaldo direto no art. 20 do Decreto Estadual no 4.999-R/2021, o qual expressamente dispõe que a reprovação em qualquer avaliação, com nota inferior a 50% em algum dos critérios previstos nos artigos 12 e 13 do mesmo diploma, enseja a exoneração do servidor, independentemente da quantidade de ciclos avaliativos.

Na hipótese, a pontuação de 45% atribuída no critério “idoneidade moral e ética” preenche, de forma objetiva, a condição legal para reprovação no estágio probatório.

Vale ressaltar, a propósito, que a regulamentação vigente não condiciona a validade da exoneração à realização de múltiplas avaliações ou à conclusão do período trienal, bastando a insuficiência no único ciclo avaliativo, desde que este esteja instruído com fatos concretos, como efetivamente ocorreu.

Ademais, é preciso destacar que o juízo exercido pela Administração ao avaliar o servidor durante o estágio probatório insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, submetida ao controle judicial tão somente quanto à legalidade e regularidade procedimental, conforme já pacificado pela jurisprudência do STF e do STJ.

Em tal cenário, a atuação do Poder Judiciário limita-se a examinar se foram respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação adequada.

No caso, a análise dos autos revela que o autor teve ciência da avaliação, apresentou recurso administrativo (RAEP), o qual foi apreciado pela chefia imediata com fundamentação detalhada, o que afasta qualquer alegação de ausência de contraditório ou de defesa.

Nesse contexto, a argumentação de que a avaliação parcial teria considerado fatos estranhos ao semestre correspondente não se sustenta, na medida que os próprios registros da Administração, corroborados por documentos produzidos pelo próprio impetrante, indicam a contemporaneidade dos eventos analisados.

Além disso, a tentativa de emenda à petição inicial, realizada após a indeferimento da liminar, a pretexto de correção de erro material, na realidade, implicaria modificação da causa de pedir, o que é inadmissível na via do mandado de segurança, conforme jurisprudência do STJ, como subsegue: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente, técnico do Ministério Público Estadual, foi eleito para o desempenho de cargo junto à FENAMP. Contudo, não lhe foi concedido licença para o desempenho de mandato classista. Esse mandato foi pelo período de 19 de maio de 2019 a 17 de maio de 2022. Quando estes autos de recurso ordinário foram distribuídos perante o STJ, esse período de mandato já havia se encerrado. Por isso, houve a perda de objeto do mandamus. 2. Apesar de, posteriormente, o recorrente arguir que ele foi designado para novo período junto à Federação, não é possível considerar que ainda há interesse de agir. O alegado "fato novo" significa, em verdade,mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 69.082/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJede 1/9/2023.)

Com efeito, o mandado de segurança, por sua natureza especial, exige estabilidade da narrativa fática e instrução com prova pré-constituída desde a petição inicial, o que afasta qualquer pretensão de reconfiguração de fatos essenciais ao longo da marcha processual.

Portanto, considerando a suficiência da avaliação parcial realizada nos termos da legislação estadual, a existência de procedimento com ampla ciência do servidor, e a inexistência de prova pré-constituída capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, não se vislumbra qualquer direito líquido e certo a amparar a presente impetração.

Sob essa perspectiva, o ato de exoneração funda-se em critérios legais, em avaliação motivada e em fatos ocorridos dentro do período pertinente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo administrativo quanto ao mérito da avaliação funcional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator para denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

FÁBIO BRASIL NERY e

ALEXANDRE PUPPIM.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
JAMILDO RIOS DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator de lavra da
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP
e do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER,
qual seja, a exoneração do Impetrante do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Em suas razões (ID 7836580), o Impetrante aduz que: i) é servidor público estadual, ocupante do cargo de professor de educação física, estando em estágio probatório desde 03/01/2023; ii) recebeu avaliação parcial de estágio probatório negativa, referente ao período entre 03/01/2023 e 02/07/2023, razão pela qual enfrenta processo administrativo de exoneração; iii) referida avaliação foi a única realizada no ano de 2023, tendo sido concluída em 21/12/2023; iv) os fatos considerados na avaliação contaram com eventos ocorridos no segundo semestre de 2023, ou seja, fora da alçada daquela avaliação, considerando o critério temporal; e v) não foi realizada a segunda avaliação do ano de 2023, apesar de serem obrigatórias avaliações semestrais.

Nesse contexto, defende que a exoneração com base em avaliação parcial de estágio probatório não observou os prazos legais, visto que
“a avaliação referente ao primeiro semestre conta com relatos da avaliadora de eventos ocorridos no segundo semestre [...], período este em que não foi realizada a avaliação”
. Destaca, assim, que a avaliação do primeiro semestre foi intempestiva, enquanto a do segundo semestre sequer foi realizada, por omissão do setor de recursos humanos ou descumprimento do dever legal da avaliadora.

Sublinha que a intempestividade da avaliação lhe causou prejuízos, uma vez que perdeu a oportunidade de assumir vaga quando convocado em virtude da aprovação de concurso público no Estado da Bahia.

Alega que, quanto ao fator “I.1 - postura profissional”, sua avaliação negativa envolveu a proibição ilegal por parte da Direção escolar com relação a sua ausência do prédio para fumar, a despeito de ter obtido autorização em outubro de 2023 para fumar nos intervalos. Ainda sobre o mesmo fator, afirma que o evento relatado, concernente ao episódio envolvendo o sumiço de materiais, ocorreu no segundo semestre de 2023, de modo que não poderia ser considerado na avaliação relativa ao primeiro semestre daquele ano.

Diante disso, requer a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida a nulidade da avaliação de estágio probatório, com a consequente anulação do procedimento de exoneração e reinício do período avaliativo; além de ter pleiteado o deferimento de medida liminar.

Pois bem.

Como se denota, o ponto nodal da controvérsia reside na análise da legalidade do procedimento de avaliação de servidor em estágio probatório, cujo resultado negativo deu azo à abertura de procedimento de exoneração.

Em suma, o Impetrante se pauta na suposta intempestividade da avaliação relativa ao primeiro semestre do ano de 2023, na inexistência de avaliação com relação ao segundo semestre do ano de 2023 e, ainda, na alegada circunstância de que eventos referentes ao segundo semestre foram sopesados na avaliação do primeiro semestre e culminaram no resultado negativo.

Tal como pontuado na decisão por intermédio da qual indeferi a medida liminar pleiteada, convém esclarecer que o Impetrante cita, de forma precisa, apenas dois fatos em seu
mandamus:
i) a questão envolvendo seu comportamento perante os demais funcionários quando do suposto extravio de equipamentos (12 bolas) e ii) as saídas do local de serviço para fumar sem anuência da Direção Escolar. Segundo narra, tais episódios ocorreram no segundo semestre de 2023, motivo pelo qual não poderiam ser sopesados na avaliação do ciclo 1 (2023/1).

Registro não olvidar que, na petição ID 8430458,
o Impetrante requer a emenda da inicial, sob o argumento de que incorreu em erro material com relação aos fatos.
Nesse diapasão, assevera que, uma vez que
“na peça inauguratória o subscritor, ao narrar eventos que ocorreram no segundo semestre de 2023, acabou por cometer erro material e vincular a eventos ocorridos no primeiro semestre”
(sic).

Afirma, pois, que ao mencionar o evento relativo ao sumiço de 2 (doze) bolas, na realidade, pretendia fazer menção ao sumiço de material de ginástica rítmica, ocorrido em 10/08/2023, ou seja, no segundo semestre.

Faço um adendo para chamar atenção para o fato de que a emenda à inicial foi requerida após a prolação da decisão por intermédio da qual rejeitei o pedido liminar, valendo-me, dentre outros argumentos, do fato de que o incidente relativo ao extravio de materiais se deu verdadeiramente no primeiro semestre de 2023, tendo em vista as provas pré-constituídas relativas ao fato.

Ocorre que, a despeito do que sustenta o Impetrante, a suposta tese de erro material, em verdade, acaba por alterar a causa de pedir, motivo pelo qual não há como acolher o requerimento em questão.

Como visto, um dos fundamentos veiculados pelo Impetrante é baseado justamente no fato de que, conforme defendido na petição inicial, alguns fatos ocorridos no segundo semestre foram sopesados na avaliação concernente ao primeiro semestre de 2023, dentre eles o sumiço de 12 (doze) bolas.

Com efeito, a alteração que pretende emplacar, a título de suposto erro material, na realidade modifica a causa de pedir fática; sendo, portanto, inoportuna.

Nessa linha intelectiva, trago à baila a jurisprudência pátria:

[...]
1. Os limites da lide são fixados no momento da propositura da ação,
não se admitindo a alteração
do pedido e
da causa de pedir, notadamente em se tratando do procedimento do Mandado de Segurança
, que exige prova pré-constituída.
[...] (TJMG; 6018459-14.2015.8.13.0024; 2ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, Data: 29/11/2022)

Sobre a impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, cito ainda a posição do Superior Tribunal de Justiça, o qual, nem mesmo nas hipóteses envolvendo causas supervenientes - o que não é o caso dos autos - admite tal modificação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO.
ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
O alegado "fato novo" significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69082 MA 2022/0182290-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Logo,
a fortiori,
conclui-se pela impossibilidade de alteração da causa de pedir fática, referente a fatos pretéritos, que consubstanciam o cerne da tese autoral.

Em evolução,
quanto ao mérito do
writ
,
segundo defende o Impetrante, existem vícios que maculam a avaliação desfavorável, motivo pelo qual o ato administrativo em questão estaria eivado de nulidade, o que, por conseguinte, também macularia sua exoneração, ato coator indicado na exordial.

Como é de curial sabença, o mandado de segurança, nos termos do art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009, é cabível para a proteção de
“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
.

Faz-se mister, para a concessão da segurança, que o Impetrante comprove, por meio de prova pré-constituída, o ato ilegal praticado, em face de seu direito líquido e certo.

Nesse contexto, adianto que, a meu ver, razão não assiste ao Impetrante neste
mandamus.

O estágio probatório para servidores públicos tem previsão constitucional (art. 41, CF/88), decerto que, no âmbito estadual, se encontra disciplinado pelos arts. 38 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 46/1994.

Nessa senda, prevê o art. 40, I, da LCE n. 46/1994,
“será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações: não atingir o desempenho mínimo estipulado em regulamento”
.

Por seu turno, o art. 20 do Decreto n. 4.999-R prevê o seguinte, no que se refere ao resultado das avaliações:

Art. 20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial, obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar n.º 46, de 1994 e art. 17-B da Lei Complementar nº 3.400, de 1981, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.

Depreende-se dos autos que a reprovação do Impetrante na avaliação parcial de estágio probatório 2023/01 (ciclo 1) se deu em virtude da obtenção de pontuação de apenas 45% no que diz respeito ao requisito “IDONEIDADE MORAL E ÉTICA”, previsto no art. 12, I, do decreto supracitado.

Nesse tocante, cumpre mencionar que a avaliação realizada é de cunho subjetivo, embora pautada em critérios objetivamente previstos, de maneira que não pode o Poder Judiciário substituir a conclusão do avaliador nesse tocante. Nesse trilhar:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
A exoneração da apelante constitui ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas apreciar a legalidade e a moralidade dos motivos declarados, para fazer a distinção entre arbitrariedade e discricionariedade.
Ato administrativo que não se mostrou ilegal ou arbitrário. Avaliação do estágio probatório que teve trâmite legal, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar afastada. Recurso improvido. (TJSP; 1024914-83.2022.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. Moacir Peres, Data: 24/10/2022)

No caso em comento, a suposta ilegalidade observada pelo Impetrante gravita em torno, como já dito, da ponderação de fatos ocorridos no segundo semestre de 2023 na avaliação referente ao período equivalente ao primeiro semestre de 2023.

Reitero que, nesse particular, foram precisamente narrados na peça vestibular os seguintes eventos:
i) o comportamento do Impetrante perante os demais funcionários, quando do suposto extravio de 12 bolas do material esportivo didático e ii) as saídas do local de serviço, sem anuência da Direção Escolar, para prática do tabagismo; situações as quais teriam ocorrido no segundo semestre de 2023, motivo pelo qual não poderiam ser sopesados na avaliação do ciclo 1 (2023/1).

Contudo, observa-se que a resposta a RAEP 2024 - SQB11X (ID 7836868), apresentada pela avaliadora, destrincha vários dos comportamentos do Impetrante que deram ensejo à nota baixa obtida.

Por oportuno, reproduzo o teor de tal documentação, naquilo que se revela pertinente:

“À Comissão de Avaliação do Estágio Probatório

Resposta ao encaminhamento do e-docs de número 2024 - SQB11X – RAEP
Ciclo 01
, do servidor Jamildo Rios de Almeida.

A gestão desta unidade responde sobre a
1ª avaliação de estágio probatório de Jamildo Rios de Almeida
.

Fator l.1 – Postura Profissional – a Gestão escolar mantém a nota lançada, considerando que
o profissional praticou no período avaliado atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade
, principalmente após a não anuência para ausentar-se do prédio escolar para a prática de tabagismo.
Relatarei alguns episódios durante o período avaliado.

A coordenação pedagógica trás que
o servidor sempre questiona a legalidade das decisões da gestão, inclusive diante de outros colegas de trabalho, inflamando o grupo contra a gestão escolar
.

Houve um episódio em que, uma mãe estava com ânimo exaltado no portão da secretaria da escola, e a pedagoga, Vilmara, ao se dirigir-se a situação para solucionar o professor de longe via e disse “eu quero mais é ver o circo pegar fogo”.

Durante um reunião do circuito de gestão a diretora, avistou o servidor em movimento com uma taça na mão
e uma escada de alumínio de 9 degraus na outra mão com um estudante ao seu lado. Visto isso, solicitei a presença do servidor em minha sala, e junto da coordenadora pedagógica Isabelle, e supervisora escolar Laiandra, conversei com o mesmo de forma orientativa, solicitando que o mesmo utilizasse a garrafinha que foi fornecida pela escola e
disse que enquanto gestora não enxergava de forma positiva o uso do objeto, taça que é comumente utilizada para drinks alcoólicos dentro da instituição evitando uma referência para nosso jovens do uso de álcool.
A coordenadora pedagógica então, disse que é melhor que ele fosse uma referencia de suas boas práticas da educação física, neste momento o servidor iniciou um choro, fez reclamações devido espaço físico não ter quadra, relatou que só escolheu esta unidade pois, no dia de sua posse afirmaram para ele que possuía quadra na escola relatou que, estava em dúvida entre assumir o concurso as cidade de Salvador ou do Espírito Santo que, chorando saiu da sala dizendo arrependido de ter realizado a escolha para o nosso Estado.
Digo ainda, que durante todo este atendimento o servidor chupava um pirulito e o rodava de um lado para outro da boca.
Em momento nenhum, o servidor foi humilhado como relatou.

Esclareço que a gestão compreendeu bem, o viés performático e lúdico do servidor e nunca emitiu nenhuma oposição a isso.

A questão que ficou mais evidente para a manutenção da nota neste item, foi o episódio em que o servidor começou a notar sumiço de material de educação física de dentro da sala que é compartilhada com outra profissional de outro turno.

Dada a falta do material o mesmo,
relatava as coordenadoras, dizia para os colegas que estava sendo perseguido dentro da escola, que alguém estava querendo minar seu trabalho,
etc..
Chegou a alterar a voz com o funcionário Lucas da secretaria, querendo que o mesmo fosse averiguar imediatamente as imagens do sistema de vídeo monitoramento o sumiço de material.
O servidor também fez solicitação das imagens por e-docs, e para o e-mail da escola. As bolas foram encontradas nos telhados da escola pela equipe que fazia a instalação de sonorização no local. Noutro momento, o servidor alegou sumiço de material pedagógico que ele adquiriu com recursos próprios e os guardava na sala compartilhada. O trio gestor, o professor PCA, a equipe de coordenação não tinha ciência da guarda deste material numa sala compartilhada.
O servidor por iniciativa própria, em desacordo com o Regimento Interno das Escolas Públicas Estaduais, Capítulo lll, Art. 71, inciso V, reuniu todas as funcionária da equipe de limpeza, perguntou qual delas limpava a sala de educação física, relatou o sumiço do material e disse que se o material não parecesse ele ia na polícia registrar ocorrência que tinha parente nas polícia.
Diante da proporção que a situação tomou, a gestão entendeu a necessidade de uma reunião pois, a colega de trabalho que compartilhava a sala já demonstrava insatisfação e constrangimento com os comentários.
A equipe terceirizada de limpeza, procurou a diretora e relataram o constrangimento e insatisfação com a atitude do servidor, a funcionária Dejanira manifestou interesse em registrar boletim de ocorrência contra o professor pois se sentiu acusada e intimidada
. Diante dos fatos reuniu-se as coordenadoras de todos os turnos, o servidor, e orientei o fluxo de solicitações, que foi uma atitude grave ele reunir a equipe terceirizada de limpeza expus a insatisfação delas, a professora que compartilha a sala disse que o material citado estava na sala, porém guardado em outro lugar por estudantes que pegaram para visualizar. O servidor se desculpou, disse que não foi a intenção dele constranger e mobilizar dois turnos, que ele não estava bem de saúde, principalmente devido a demora de resposta da SEDu para a liberação ou não dele ausentar-se do prédio escolar para fumar, disse que se sentia perseguido na escola, disse que, ia pedir desculpas a equipe terceirizada de limpeza. A direção, ressalta que é necessário que o professor compreenda que a escola é muito dinâmica e que nem sempre é possível solucionar tudo instantaneamente como ele deseja, disse também que ele não precisa trabalhar não estando bem de saúde que ele pode se afastar para tratar de sua saúde. Neste momento, o professor começa a chorar fortemente, a pedagoga pegou um copo de água para se acalmar foi finalizada a reunião. No momento, de assinatura da ata o professor fez solicitou o registro de um adendo, enfatizando que a diretora manteve-se estática no momento do choro na reunião e que foi acalentado pela pedagoga com um copo de água. O mesmo, foi se desculpar com as funcionárias da equipe de limpeza e a Dejanira desistiu de registrar o boletim de ocorrência na polícia mas relatou não querer mais contato com o professor.

Sobre a intervenção externa citada por ordem ilegal a gestão agiu de acordo com o Capítulo lll, Art° 71, inciso lV onde cabe a chefia imediata dar anuência ou não para ausentar-se no seu horário de trabalho. Não compreendo tal decisão possivelmente serem expostas a mídia como citou o servidor.

No fator I.2 – a gestão mantém a nota lançada considerando que o profissional pratica atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, tais como constranger pessoas da comunidade escolar.

No Fator I.3 - a gestão mantém a nota lançada considerando que o profissional pratica atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, tais como o servidor demonstra querer nota 10 neste fator mas, a avaliação é realizada pela gestão e devidos aos fatos descritos nesta resposta no fator l.1 entendo que faltou ética no período avaliado.

[...]

Finalizo o presente, as notas do servidor são decorrentes de atos dele na escola, com colegas, com funcionários, como relatos acima. Ressalto ainda que mesmo mais uma vez, o professor colocando a gestão numa posição de sempre desfavorece-lo, realizei a avaliação dentro do prazo que me foi estipulado. Os movimentos não são contraditórios pois, são todos decorrentes de atos dele enquanto servidor. Desconheço momentos em que o docente não recebeu apoio da gestão da escolar para fins pedagógicos, todos os materiais solicitados foram aprovados pela equipe pedagógica e adquiridos pela escola.”

O documento acima citado deixa claro não só que o período de avaliação, de fato, compreendeu apenas o primeiro semestre de 2023.

Nesse ponto, como fiz em decisão anterior, esclareço que, quanto ao incidente relativo ao suposto extravio de materiais, o requerimento de disponibilização de imagens de videomonitoramento formulado pelo Impetrante (ID 7836855) é datado em 03/07/2023, e dele se pode extrair que os fatos em questão ocorreram em 19/06/2023 a 26/06/2023, portanto, dentro do período compreendido na avaliação.

Outrossim, a ata orientativa (ID 7836843) deixa claro que a reunião realizada pela Direção escolar com o Impetrante para abordar a questão das ausências para prática do tabagismo foi realizada em abril de 2023, ocasião na qual a diretora o advertiu de que não teria autonomia para flexibilizar a regra de ausência das dependências da escola durante o período de trabalho, de modo que a solicitação precisaria ser encaminhada à SEDU, enquanto órgão mantenedor, responsável pela deliberação.

Destarte, tenho que a parte autora não logrou êxito no que tange à comprovação da tese de que a avaliação negativa do servidor levou em conta fatos estranhos ao período avaliado, não havendo demonstração da dita ilegalidade.

Ademais, entendo que a não realização de avaliação referente ao segundo semestre de 2023 não acarreta, de maneira alguma, na invalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a exoneração tem como base a avaliação concernente ao primeiro semestre daquele ano.

Ora, se a nota obtida pelo Impetrante na primeira avaliação de estágio probatório é suficiente para dar espeque a sua exoneração, não há como sustentar que a ausência de realização de uma segunda avaliação, relativa a período posterior, poderia implicar a nulidade do processo de exoneração, tratando-se, na melhor das hipóteses, de mera irregularidade, diante da prejudicialidade do resultado obtido na primeira avaliação.

É dizer, o resultado da primeira avaliação de estágio probatório do ciclo 1 (2023/1), por si só, justifica a deflagração do processo de exoneração, circunstância que não se abala nem mesmo pelo fato de não ter havido uma segunda avaliação, acerca de período posterior (ciclo 2).

Nesse trilhar, penso que o fato de a avaliação ter sido finalizada em 21/12/2023,
per si,
não tem o condão de macular o ato praticado,
notadamente quando, friso, o período avaliado respeitou o ínterim fixado na legislação de regência, ou seja, o primeiro semestre do ano de 2023
.

Por todo o arrazoado, constata-se a legalidade do ato questionado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente, extingo o feito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas remanescentes pela parte impetrante, se houver.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 17:31:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53610607102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Eminentes Pares,

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fabio Clem de Oliveira, o impetrante impugna no mandado de segurança o ato que culminou na exoneração do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino, em decorrência de avaliação parcial de estágio probatório considerada negativa.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso, hei por bem acompanhar o voto do douto Relator.

Pelo que se extrai dos autos, o impetrante iniciou o estágio probatório como professor de educação física em 03 de janeiro de 2023, tendo a avaliação parcial referente ao primeiro semestre de 2023 (período de 03/01/2023 a 02/07/2023) sido finalizada em 21 de dezembro de 2023 (conforme Formulário de Avaliação Parcial de Estágio Probatório – FAPEP, ID 7836834), resultando em pontuação de 45% no requisito “idoneidade moral e ética”, o que ensejou a abertura de procedimento de exoneração, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021.

O impetrante alega, contudo, a intempestividade da avaliação, a contaminação do julgamento por fatos supostamente ocorridos no segundo semestre de 2023 – notadamente o incidente relacionado ao sumiço de 12 bolas e outro referente à sua conduta de fumar fora das dependências da escola – e a omissão na realização da segunda avaliação semestral.

Nada obstante, verifica-se, a partir do cotejo das provas produzidas, que os tais argumentos não merecem acolhimento.

Observa-se que os documentos constantes nos autos, especialmente a
resposta da avaliadora ao recurso RAEP 2024 – SQB11X (ID 7836868)
, o
requerimento de imagens de videomonitoramento (ID 7836855)
e a
ata de reunião escolar (ID 7836843)
, comprovam que os episódios determinantes para a nota insuficiente atribuída ao impetrante ocorreram, de fato, dentro do período correspondente ao primeiro semestre de 2023.

A narrativa apresentada pelo impetrante, ao afirmar que os episódios mencionados teriam ocorrido no segundo semestre daquele ano, encontra óbice na própria documentação por ele produzida e juntada aos autos, especialmente no requerimento datado de 03/07/2023, no qual solicita as imagens de segurança escolar referentes a incidentes ocorridos entre os dias 19 e 26 de junho de 2023.

Tal fato evidencia, de modo inequívoco, que o episódio relacionado ao sumiço das 12 bolas se deu dentro do prazo de referência da avaliação parcial (03/01 a 02/07/2023), e não posteriormente, como sustenta o impetrante.

Vale ressaltar que a referida avaliação parcial encontra respaldo direto no
art. 20 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021
, o qual expressamente dispõe que a reprovação em qualquer avaliação, com nota inferior a 50% em algum dos critérios previstos nos artigos 12 e 13 do mesmo diploma, enseja a exoneração do servidor, independentemente da quantidade de ciclos avaliativos.

Na hipótese, a pontuação de 45% atribuída no critério “idoneidade moral e ética” preenche, de forma objetiva, a condição legal para reprovação no estágio probatório.

Vale ressaltar, a propósito, que a regulamentação vigente não condiciona a validade da exoneração à realização de múltiplas avaliações ou à conclusão do período trienal, bastando a insuficiência no único ciclo avaliativo, desde que este esteja instruído com fatos concretos, como efetivamente ocorreu.

Ademais, é preciso destacar que o juízo exercido pela Administração ao avaliar o servidor durante o estágio probatório insere-se na esfera da
discricionariedade administrativa
, submetida ao controle judicial tão somente quanto à
legalidade e regularidade procedimental
, conforme já pacificado pela jurisprudência do
STF e do STJ
.

Em tal cenário, a atuação do Poder Judiciário limita-se a examinar se foram respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação adequada.

No caso, a análise dos autos revela que o autor teve ciência da avaliação, apresentou recurso administrativo (RAEP), o qual foi apreciado pela chefia imediata com fundamentação detalhada, o que afasta qualquer alegação de ausência de contraditório ou de defesa.

Nesse contexto, a argumentação de que a avaliação parcial teria considerado fatos estranhos ao semestre correspondente não se sustenta, na medida que os próprios registros da Administração, corroborados por documentos produzidos pelo próprio impetrante, indicam a contemporaneidade dos eventos analisados.

Além disso, a tentativa de emenda à petição inicial, realizada após a indeferimento da liminar, a pretexto de correção de erro material, na realidade, implicaria modificação da causa de pedir, o que é inadmissível na via do mandado de segurança, conforme jurisprudência do STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. PRORROGAÇÃO DO MANDATO. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente, técnico do Ministério Público Estadual, foi eleito para o desempenho de cargo junto à FENAMP. Contudo, não lhe foi concedido licença para o desempenho de mandato classista. Esse mandato foi pelo período de 19 de maio de 2019 a 17 de maio de 2022. Quando estes autos de recurso ordinário foram distribuídos perante o STJ, esse período de mandato já havia se encerrado. Por isso, houve a perda de objeto do mandamus.
2. Apesar de, posteriormente, o recorrente arguir que ele foi designado para novo período junto à Federação, não é possível considerar que ainda há interesse de agir.
O alegado "fato novo" significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 69.082/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Com efeito
,
o mandado de segurança, por sua natureza especial, exige estabilidade da narrativa fática e instrução com prova pré-constituída desde a petição inicial, o que afasta qualquer pretensão de reconfiguração de fatos essenciais ao longo da marcha processual.

Portanto, considerando a suficiência da avaliação parcial realizada nos termos da legislação estadual, a existência de procedimento com ampla ciência do servidor, e a inexistência de prova pré-constituída capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, não se vislumbra qualquer direito líquido e certo a amparar a presente impetração.

Sob essa perspectiva, o ato de exoneração funda-se em critérios legais, em avaliação motivada e em fatos ocorridos dentro do período pertinente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo administrativo quanto ao mérito da avaliação funcional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho na íntegra o voto
do eminente Relator
para
denegar a segurança pleiteada
.

É como voto.

Eu estou acompanhando o eminente relator, para DENEGAR A ORDEM, porque, também sob a minha perspectiva, não há ilegalidade alguma no ato questionado.

A questão aqui gravita sobre a ponderação, no entender do impetrante ilegal, de fatos ocorridos no segundo semestre de 2023 na avaliação do impetrante referente ao primeiro semestre de 2023, que envolvem
comportamento deste perante os demais funcionários, quando do suposto extravio de 12 bolas do material esportivo didático, também saídas do local de serviço, sem anuência da Direção Escolar, para prática do tabagismo, as quais, por terem ocorrido no segundo semestre de 2023, não poderiam ser sopesados na avaliação do ciclo 1 (2023/1).

Nada obstante, como bem esclareceu o eminente Relator, a resposta apresentada pela avaliadora, enumera inúmeros outros comportamentos desabonadores do Impetrante que conduziram à nota baixa objetada, não deixando margem de dúvida de que o período de avaliação compreendeu apenas o primeiro semestre de 2023.

Daí não ter a
parte autora comprovado a cogitada

tese de que a avaliação negativa do servidor levou em conta fatos estranhos ao período avaliado, restando clara a ausência de qualquer ilegalidade no ato nominado coator.

De igual forma concluo que a ausência de avaliação referente ao segundo semestre de 2023 não induz, em absoluto, na sustentada invalidade do ato administrativo, já que a exoneração, ao revés do alegado, se deu com fundamento na avaliação concernente ao primeiro semestre daquele ano. E a circunstância de ter sido a avaliação finalizada em 21/12/2023, por si só,

não contamina o ato praticado, em especial porque, também como apontou o eminente relator, o período avaliado respeitou o ínterim fixado na legislação de regência, ou seja, o primeiro semestre do ano de 2023.

Com base nesses fundamentos, portanto,
ACOMPANHO NA ÍNTEGRA O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA.

É como voto.

Sessão de 05.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator, para denegar a segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA N°5003950-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JAMILDO RIOS DE ALMEIDA

IMPETRADO
S
:
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - SUBAP e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jamildo Rios de Almeida em face de suposto ato coator da lavra da Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas - SUBAP e do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, que o exonerou do cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino público.

Conforme os autos (ID 7836580) o impetrante ingressou nos quadros da rede pública estadual em 03/01/2023 e foi submetido a única avaliação parcial de desempenho, correspondente ao primeiro semestre letivo de 2023, cujo relatório final foi elaborado apenas em 21/12/2023.

Aponta-se, como causa próxima da exoneração, a pontuação de 45% atribuída no requisito “idoneidade moral e ética”, na avaliação parcial de estágio probatório, em seu item I.1, que, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021 bastaria para ensejar o desligamento do servidor. Em paralelo, o impetrante indica que não foi submetido à segunda avaliação semestral, embora esta estivesse prevista na legislação estadual aplicável.

O Eminente Relator Desembargador Raphael Americano Câmara denegou a segurança sob o fundamento de que o impetrante não logrou demonstrar, por prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Destacou que a avaliação parcial que embasou a exoneração do impetrante observou os limites legais, tendo se baseado em fatos ocorridos dentro do primeiro semestre de 2023, ao tempo em que rejeitou a emenda à inicial apresentada após a prolação de decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela, por implicar modificação da causa de pedir, e afastou a nulidade da exoneração pela ausência da segunda avaliação semestral, porquanto, nos termos do art. 20 do Decreto nº 4.999-R/2021, a reprovação em qualquer avaliação parcial já autoriza a exoneração.

Na sessão de 04/03/2025, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, consubstanciado em prova pré-constituída, apta a evidenciar a existência do ato coator e o vício que o macula. Essa exigência, contudo, não pode ser manejada de forma excessivamente formalista, a ponto de obscurecer lesões substanciais ao ordenamento jurídico e à boa-fé objetiva da relação jurídico-administrativa.

A controvérsia posta cinge-se à legalidade da exoneração de servidor público em estágio probatório, com base em avaliação parcial negativa, cujos elementos revelam, em verdade, vícios formais e materiais substanciais, aptos a comprometer sua validade e a do próprio ato administrativo exoneratório.

Conforme narrado na inicial e confirmado pelos documentos constantes nos autos desde a sua impetração, a avaliação parcial atribuída ao impetrante, embora formalmente referida ao período compreendido entre janeiro e junho de 2023, foi finalizada apenas em 21 de dezembro daquele ano, fora do prazo razoável, com inequívoca inclusão de eventos ocorridos no segundo semestre, a exemplo do episódio datado de 10 de agosto de 2023 (sumiço de materiais de ginástica rítmica).

Outrossim, apesar de o impetrante incorrer em imprecisão quanto a descrição do fato relacionado ao suposto extravio de material esportivo ocorrido no 2° semestre de 2023 em sua petição inicial, a leitura conjugada da petição inicial, dos documentos administrativos e da própria resposta da avaliadora ao recurso apresentado pelo servidor, juntados desde a impetração, permitem concluir que o episódio se relaciona com os eventos desencadeados em torno do material de ginástica rítmica.

E a petição de emenda à inicial, em verdade, visa tão somente esclarecer a inexatidão do fato considerado desde a impetração. Esta consideração não altera o núcleo da pretensão jurídica do impetrante – qual seja, a ilegalidade da avaliação parcial e sua inaptidão para fundamentar a exoneração –, não podendo ser tratada como inovação vedada, especialmente quando corroborada por prova documental que instruiu a inicial de impetração do mandado de segurança.

Os esclarecimentos apresentados reafirmam que a avaliação do 1° semestre do ano de 2023 considerou episódio ocorrido no segundo semestre de 2023 para justificar a baixa pontuação no requisito idoneidade moral e ética.

Negar o processamento da pretensão mandamental neste contexto seria dar prevalência a um rigorismo formalista incompatível com os princípios da economia processual e da verdade material.

No presente caso, depreende-se do formulário de avaliação que o impetrante foi avaliado conforme os seguintes requisitos e com a seguinte pontuação para cada requisito:

I - IDONEIDADE MORAL E ÉTICA: 45%

II - DISCIPLINA: 76.67%

III - DEDICAÇÃO AO SERVIÇO: 80.00%

IV – EFICIÊNCIA: 93.33%

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARCIAL: 72.83%

A análise objetiva dos dados mostra que o impetrante obteve desempenho plenamente satisfatório em 3 dos 4 critérios avaliados, com notas acima de 70% (setenta por cento) em quase todos os requisitos.

A única nota abaixo de 50% (cinquenta por cento) foi atribuída ao requisito “Idoneidade moral e ética”, implicando em sua reprovação no estágio probatório, à luz da previsão normativa contida no art. 20 do Decreto n. 4.999-R, que assim prevê:

Art. 20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial, obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar n.º 46, de 1994 e art. 17-B da Lei Complementar nº 3.400, de 1981, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.

Especificamente em relação à avaliação de tal requisito, é possível depreender da resposta da avaliadora ao recurso administrativo RAEP 2024 – SQB11X (ID 7836868), a qual manteve a nota lançada na avaliação parcial do período probatório de Jamildo Rios de Almeida, os esclarecimentos sobre os episódios considerados para a pontuação insuficiente no requisito Idoneidade Moral e Ética.

Colhe-se que a avaliadora destacou episódio que teve peso determinante para a atribuição de pontuação insuficiente para o atendimento do requisito avaliado.

Eis o excerto a que me repoto:

“Resposta a RAEP 2024 - SQB11X À Comissão de Avaliação do Estágio Probatório Resposta ao encaminhamento do e-docs de número 2024 - SQB11X – RAEP Ciclo 01, do servidor Jamildo Rios de Almeida. A gestão desta unidade responde sobre a 1ª avaliação de estágio probatório de Jamildo Rios de Almeida.

Fator l.1 – Postura Profissional – a Gestão escolar mantém a nota lançada, considerando que o profissional praticou no período avaliado atos que não se espera de um servidor conhecedor das normas legais e de urbanidade, principalmente após a não anuência para ausentar-se do prédio escolar para a prática de tabagismo. Relatarei alguns episódios durante o período avaliado. A coordenação pedagógica trás que o servidor sempre questiona a legalidade das decisões da gestão, inclusive diante de outros colegas de trabalho, inflamando o grupo contra a gestão escolar. Houve um episódio em que, uma mãe estava com ânimo exaltado no portão da secretaria da escola, e a pedagoga, Vilmara, ao se dirigir para solucionar a situação o professor de longe via e disse “eu quero mais é ver o circo pegar fogo”. Durante uma reunião do circuito de gestão a diretora, avistou o servidor em movimento com uma taça na mão e uma escada de alumínio de 9 degraus na outra mão com um estudante ao seu lado. Visto isso, solicitei a presença do servidor em minha sala, e junto da coordenadora pedagógica Isabelle, e supervisora escolar Laiandra, conversei com o mesmo de forma orientativa, solicitando que o mesmo utilizasse a garrafinha que foi fornecida pela escola e disse que enquanto gestora não enxergava de forma positiva o uso do objeto, taça que é comumente utilizada para drinks alcoólicos dentro da instituição evitando uma referência para nossos jovens do uso de álcool. A coordenadora pedagógica então, disse que é melhor que ele fosse uma referência de suas boas práticas da educação física, neste momento o servidor iniciou um choro, fez reclamações devido espaço físico não ter quadra, relatou que só escolheu esta unidade pois, no dia de sua posse afirmaram para ele que possuía quadra na escola relatou que, estava em dúvida em assumir o concurso entre as cidades de Salvador ou do Espírito Santo que, chorando saiu da sala dizendo arrependido de ter realizado a escolha para o nosso Estado. Digo ainda, que durante todo este atendimento o servidor chupava um pirulito e o rodava de um lado para outro da boca. Em momento nenhum, o servidor foi humilhado como relatou. Esclareço que a gestão compreendeu bem, o viés performático e lúdico do servidor e nunca emitiu nenhuma oposição a isso.

A questão que ficou mais evidente para a manutenção da nota neste item, foi o episódio em que o servidor começou a notar sumiço de material de educação física de dentro da sala que é compartilhada com outra profissional de outro turno.

Dada a falta do material o mesmo, relatava às coordenadoras, dizia para os colegas que estava sendo perseguido dentro da escola, que alguém estava querendo minar seu trabalho, etc.. Chegou a alterar a voz com o funcionário Lucas da secretaria, querendo que o mesmo fosse averiguar imediatamente as imagens do sistema de vídeomonitoramento o sumiço de material. O servidor também fez solicitação das imagens por e-docs, e para o e-mail da escola. As bolas foram encontradas nos telhados da escola pela equipe que fazia a instalação de sonorização no local.

Noutro momento, o servidor alegou sumiço de material pedagógico que ele adquiriu com recursos próprios e os guardava na sala compartilhada. O trio gestor, o professor PCA, a equipe de coordenação não tinha ciência da guarda deste material numa sala compartilhada. O servidor por iniciativa própria, em desacordo com o Regimento Interno das Escolas Públicas Estaduais, Capítulo lll, Art. 71, inciso V, reuniu todas as funcionárias da equipe de limpeza, perguntou qual delas limpava a sala de educação física, relatou o sumiço do material e disse que se o material não aparecesse ele ia na polícia registrar ocorrência que tinha parente na polícia. Diante da proporção que a situação tomou, a gestão entendeu a necessidade de uma reunião pois, a colega de trabalho que compartilhava a sala já demonstrava insatisfação e constrangimento com os comentários. A equipe terceirizada de limpeza, procurou a diretora e relataram o constrangimento e insatisfação com a atitude do servidor, a funcionária Dejanira manifestou interesse em registrar boletim de ocorrência contra o professor pois se sentiu acusada e intimidada. Diante dos fatos reuniu-se as coordenadoras de todos os turnos, o servidor, e orientei o fluxo de solicitações, que foi uma atitude grave ele reunir a equipe terceirizada de limpeza expus a insatisfação delas, a professora que compartilha a sala disse que o material citado estava na sala, porém guardado em outro lugar por estudantes que pegaram para visualizar. O servidor se desculpou, disse que não foi a intenção dele constranger e mobilizar dois turnos, que ele não estava bem de saúde, principalmente devido a demora de resposta da SEDu para a liberação ou não dele ausentar-se do prédio escolar para fumar, disse que se sentia perseguido na escola, disse que, ia pedir desculpas a equipe terceirizada de limpeza. A direção, ressalta que é necessário que o professor compreenda que a escola é muito dinâmica e que nem sempre é possível solucionar tudo instantaneamente como ele deseja, disse também que ele não precisa trabalhar não estando bem de saúde que ele pode se afastar para tratar de sua saúde. (...)”
(destaquei)

Além da resposta ao recurso, a avaliadora fez juntar a Ata orientativa de reunião que teve com o servidor no dia 11 de agosto de 2023 (id. 7836845).

Tal documento registra, entre outros eventos, episódio ocorrido no dia 10 de agosto de 2023 e que se relaciona com suposto sumiço de materiais de ginástica rítmica e eventos que se sucederam.

Eis a transcrição dos excertos da ata orientativa da reunião mencionada:

“Aos 11 dias de agosto do ano de 2023 reuniu-se o trio gestor da escola, diretora Ana Elisa Costa dos Santos, o coordenador de secretaria e financeiro Cledisom Pereira Esteves, a coordenadora pedagógica Isabelle Steffánia Carvalho de Campos Bueno, as coordenadoras do turno matutino Lanamara Moreira Vargas e Rogéria Cardoso dos Reis, as coordenadoras do vespertino Luciana de Oliveira terra e Rosana de Freitas Santos, o professor de educação física do turno vespertino Jamildo Rios de Almeida e o professor coordenador de área de Linguagens do turno vespertino Leonardo Mendes Neves, com a pauta orientativa ao professor Jamildo por suas insinuações constantes, de furto de materiais de educação física da escola, conduta com funcionárias do serviço terceirizado.

A diretora Ana Elisa inicia a reunião falando sobre a frequência com que estão acontecendo relatos sobre o sumiço / furto dos materiais de Ed. Física. Foi relatado que no dia de ontem (10/08/2023), o professor Jamildo, novamente disse que o material dele teria sumido, e que isso mobilizou toda a equipe da coordenação e professora de Ed. Física do turno matutino para averiguar o ocorrido. A Coordenadora de turno Rogéria relatou que a professora de Ed. Física do turno matutino, hoje pela manhã veio à escola, antes mesmo das 6 horas da manhã, pois ficou muito preocupada com que foi dito sobre o sumiço dos materiais, pois no dia de ontem eles estavam no armário. Ao chegar na escola, a professora encontrou os materiais no armário, só haviam trocado de lado ao guardá-los. Rogéria disse que a professora de Ed. Física se diz chateada pela situação, pois parece ser insinuações de que ela está pegando os materiais. A diretora Ana Elisa relatou que, ontem no momento em que o professor Jamildo deu falta dos materiais, o mesmo foi até a equipe terceirizada de limpeza para perguntar qual era a profissional responsável pela limpeza da sala de Ed. Física e perguntar onde estavam os seus materiais, dizendo também, segundo relatos das funcionárias de que ele iria fazer um registro e representações sobre ocorrido na polícia e que tem amigo na polícia. A diretora Ana Elisa disse que então, no dia de hoje, a equipe das funcionárias da limpeza veio até a ela relatar que sentiram-se constrangidas com as falas do professor, pois entenderam que o professor estaria insinuando que poderia ter ocorrido um furto. A diretora Ana Elisa disse que o professor não tem autonomia para interpelar os funcionários terceirizados, orientou que o fluxo é que ele procure uma das coordenadoras para relatar o ocorrido e que então a coordenação iria repassar ao trio gestor para que providências fossem tomadas.

A diretora Ana Elisa disse que, ao reunir a equipe de limpeza e interpelar sobre o trabalho delas e sobre o sumiço do material, ele se colocou numa situação delicada, pois, não cabe o professor direcionar ou questionar o trabalho de funcionários terceirizados e diante do ocorrido se elas também poderiam buscar a justiça com a "possível acusação" sobre elas.”

Tais registros evidenciam que a resposta ao recurso administrativo contra a avaliação parcial de estágio probatório além de episódio de suposto extravio de material escolar esportivo (doze bolas esportivas), induvidosamente ocorrido dentro do período avaliado e, portanto, do 1° semestre de 2023, também considerou e sopesou com gravidade maior, episódio ocorrido no dia 10/08/2023, relacionado a suposto extravio de material escolar esportivo de ginástica rítmica e que desencadeou os eventos relatados na ata orientativa.

As irregularidades formais e substanciais verificadas, do tratamento desigual comprovado, da ausência de contraditório efetivo e da quebra da legalidade objetiva do processo avaliativo, eivam de nulidade insuperável o ato coator, decorrendo que a exoneração nele baseada não pode subsistir.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao eminente relator, concedo a segurança para declarar a nulidade da avaliação parcial de estágio probatório relativo ao 1° semestre de 2023, e, por consequência, do ato administrativo que exonerou o impetrante, determinando o restabelecimento do seu vínculo funcional.

Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira